Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Após manifestação do Credor Exequente consoante petição do ID 30256499 aguarde-se nova avaliação e leilão do bem descrito na referida peça processual na Comarca de Belo Horizonte-MG para fins de prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator